Tribunal: STF
Processo: ADI 945
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-08
Data de publicação: 1993-10-08

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESOLUÇÃO Nº
   73/93 DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - NORMA QUE,
   DENTRE OUTRAS PRESCRIÇÕES, AUTORIZA, AINDA QUE TRANSITORIAMENTE,
   A PERMANÊNCIA DE SERVIDORES REQUISITADOS EM CARGOS DE PROVIMENTO
   EFETIVO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO
   CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II) - VINCULAÇÃO DA UNIÃO, DOS
   ESTADOS-MEMBROS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS
   PRINCÍPIOS INSCRITOS NO ART. 37 DA CARTA POLÍTICA -
   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA -
   SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 10 DA RESOLUÇÃO Nº 73/93 DA CÂMARA
   LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL.
O CONCURSO PÚBLICO
   REPRESENTA GARANTIA CONCRETIZADORA DO PRINCÍPIO DA
   IGUALDADE.
- O respeito efetivo à exigência de prévia
   aprovação em concurso público qualifica-se, constitucionalmente,
   como paradigma de legitimação ético-jurídica da investidura de
   qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos públicos,
   ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em comissão ou
   funções de confiança (CF, art. 37, II).
- A razão subjacente
   ao postulado do concurso público traduz-se na necessidade
   essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio
   constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem
   distinção de qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática
   inaceitável de o Poder Público conceder privilégios a alguns ou
   de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros.
   Precedentes. Doutrina.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal - tendo presente a essencialidade do postulado inscrito
   no art. 37, II, da Carta Política - tem repudiado, por
   inconstitucionais, normas que autorizam, permitem ou viabilizam,
   independentemente de prévia aprovação em concurso público de
   provas ou de provas e títulos, o ingresso originário no serviço
   estatal, a permanência, em cargos de provimento efetivo, de
   servidores meramente requisitados ou o provimento em cargos
   administrativos diversos daqueles para os quais o servidor
   público foi admitido. Precedentes.